Tribunal: TCU
Processo: 007.164/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6488/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, o prazo para atendimento ao subitem 1.7.2 e por 30 dias, o prazo para atendimento ao subitem 1.7.3 do Acórdão 3714/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte ao registro do requerimento, em resposta ao pedido formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ à peça 12 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 007.164/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gisele de Oliveira Campos (XXX.299.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.